Tribunal: TJMT
Processo: 1014568-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014568-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Caução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SIDNEY EVELICIO DE SOUZA AMARAL - CPF: 939.645.951-87 (AGRAVANTE), LUCAS VICTOR SOUSA DA SILVA - CPF: 604.898.343-37 (AGRAVADO), JOÃO FRANCISCO ROSA (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Agravo de instrumento extinto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, contudo, condicionando à prestação de caução com o depósito integral do valor discutido nos autos.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Deferido o efeito ativo recursal postulado, vieram as informações do Juízo Monocrático, defendendo a legalidade do ato combatido.

A parte agravada, não manifestou.

O Ilustre Representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, contudo, condicionando à prestação de caução com o depósito integral do valor discutido nos autos.

Ocorre que, verificando o andamento do processo em primeiro grau n.o 1014568-89.2021.8.11.0000, observa-se que houve a desistência da demanda judicial, evidenciando-se a perda do objeto do presente feito.

CONCLUSÃO.

Posto isto, e em parcial consonância com o judicioso Parecer Ministerial, declaro a perda do objeto do recurso, ficando prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso,
JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022